Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728406-52.2022.8.07.0000 Agravante(s) Patrício Medeiros da Silva Agravado(s) Juraci de Carvalho Sousa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrício Medeiros da Silva contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Samambaia (Id 132356728 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Juraci de Carvalho Sousa, processo n. 0703986-97.2020.8.07.0017, indeferiu a impugnação à penhora oferecida pelo devedor, nos seguintes termos: Tomo como base o relatório da decisão de ID 127637380, fls. 216. JURACI DE CARVALHO SOUSA propôs, em 17/8/2020, ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação contra PATRICIO MEDEIROS DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Parte executada citada por WhatsApp no dia 18/8/2021, conforme certidão de ID 100652199, fl. 180. A parte executada informa a oposição dos embargos à execução de n. 0706923-46.2021.8.07.0017, aos quais não houve atribuição de efeito suspensivo. Indica endereço na QN 07, CJ 03, Casa 11 - Riacho Fundo II, CEP 71.880-043, ID 101099411 - Pág. 8, fl. 191. A parte exequente pugna pela penhora on line via SISBAJUD (ID 103116785, fls. 195). Gratuidade de justiça deferida ao executado na decisão de ID 109882067, fl. 207. Houve tentativa de penhora on line via SISBAJUD, parcialmente frutífera, conforme certidões de IDs 129551849, fl. 220; 129863633, fl. 228; e 130305006, fl. 240, no total de R$1.297,27. Pesquisa SINESP/INFOSEG ao ID 130624113, fls. 288/291. O executado impugna a penhora ao argumento de que o valor penhorado é proveniente da atividade autônoma de motorista de aplicativo, a qual seria impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC (ID 130193817, fl. 252). A parte exequente se contrapõe ao argumento da impenhorabilidade. Aduz que os documentos juntados pelo executado (ID 130198298, fls. 253/281) comprovam a origem de somente parte do valor existente na conta advinda da atividade remunerada recebido da empresa Uber. Sustenta que o restante do valor foi recebido de transferências de diversas pessoas nas modalidades PIX. Alega que o valor penhorado não atingiu a parte atribuída à remuneração. Pugna pela manutenção da penhora (ID 131666295, fls. 294/296). O executado esclarece que os valores recebidos por transferência para sua conta na modalidade PIX provém de pagamentos de clientes que não utilizam dinheiro em espécie (ID 131509191, fl. 298). DECIDO. Os extratos bancários acostados pela parte executada ao ID 130198298, fls. 253/281, tomado como base o mês de junho de 2022 (mês em que realizada a penhora), demonstram: 1 - O total de entradas na conta do executado foi de R$3.438,96; 2 - Desse total, R$1.488,93 foram repassados pela empresa Uber; 3 – R$1.549,03 foram recebidos por transferência na modalidade PIX de diversas pessoas; 4 – R$401,00 foi recebido por transferência na modalidade TED. A transferência por PIX tomou espaço relevante nos pagamentos das transações comerciais dos brasileiros. O argumento do executado de que os valores recebidos em conta corrente por essa modalidade provêm da remuneração das viagens realizadas é plausível. Há probabilidade do direito alegado. O valor recebido da empresa Uber somado aos valores recebidos por PIX compõem a remuneração do mês de junho de 2022, no total de R$3.037,96. Todavia, o valor de R$401,00, recebido pela modalidade TED, não é considerado para o cálculo da remuneração mensal. A identificação da movimentação financeira demonstra que foi realizada pelo próprio executado, cujos recurso vieram de outra conta corrente. Portanto, essa quantia é passível de constrição. Foram penhorados R$1.297,27. Desse montante deve ser excluído o valor de R$401,00, para liberação ao credor. A discussão recairá sobre o remanescente (R$ 896,27). O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece que os salários e quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família são impenhoráveis. No entanto, grande parte da doutrina e a jurisprudência pátria majoritária, entendem que, em atenção aos princípios da racionalidade e proporcionalidade, a impenhorabilidade desses valores não pode impedir a satisfação do crédito executado. A total impenhorabilidade de salários contraria a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da parte devedora, não se esquecem de que os salários podem ser parcialmente constritos, sem sacrifício da subsistência digna. É o entendimento adotado pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, considerado que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades dos devedores em geral. Na situação em testilha, o extrato bancário do requerido comprova que ele recebeu como remuneração o valor de R$3.037,96, no mês em que se deu o bloqueio. Logo, 30% da última verba remuneratória recebida pelo executado (R$3.037,96) perfaz o valor de R$911,38, acima do valor tido como controverso (R$ 896,27). Dessa forma, o valor total penhorado na conta do executado (R$1.297,27) deve ser mantido como penhora. Reafirme-se que se considerou 30% da verba remuneratória no mês de junho somada ao valor de R$401,00 recebidos por transferência pela modalidade TED. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Assim, expeça-se, após preclusão, alvará/ofício para levantamento das quantias: 1) R$835,01 (ITAÚ UNIBANCO S.A.) e demais acréscimos de correção, data 27/06/2022, ID 129551850, fls. 221/225, em favor do credor JURACI DE CARVALHO SOUSA; 2) R$191,31 (ITAÚ UNIBANCO S.A.) e demais acréscimos de correção, data 29/06/2022, ID 129863634, fls. 229/233, em favor do credor JURACI DE CARVALHO SOUSA; 3) R$296,95 (ITAÚ UNIBANCO S.A.) e demais acréscimos de correção, data 05/07/2022, ID 130305007, fls. 241/245, em favor do credor JURACI DE CARVALHO SOUSA. Advogados com poderes para receber e dar quitação em nome do exequente, Jorge Felipe Caldas de Oliveira, OAB/GO 46003, e David Pessoa Beghini Siqueira, OAB/GO 47429, ID 70136081, fl. 13. Faculto a indicação de dados bancários para a expedição de ofício de transferência no prazo de cinco dias. Após o levantamento, INTIME-SE a parte exequente para promover o regular andamento do feito, mediante indicação de bens passíveis de penhora. Deverá juntar planilha atualizada do débito decotando-se o valor ora levantado. Prazo de 15 dias, sob pena de se reputá-los inexistentes. Baixe-se o sigilo atribuído à decisão de ID 127637380, fls. 216, conforme determinado. Em razões recursais (Id 37314065) o agravante, invocando o art. 833, IV do CPC, alega que a decisão merece reforma para adequar-se à jurisprudência deste E. Tribunal. Diz que do valor recebido pelo agravante R$ 800,00 (oitocentos reais) são destinados ao pagamento de pensão alimentícia de sua filha, tornando-se uma verba impenhorável. Acrescenta que além do valor destinado à pensão alimentícia, há também um valor de 1.600,00 (mil e seiscentos reais) destinado ao pagamento do empréstimo do carro que o agravante usa para exercer sua função de motorista de aplicativo, sendo de extrema importância este pagamento. Indica jurisprudência que entende abonar suas alegações. Pede, ao final: a) sejam desbloqueados, liminarmente, os valores impenhoráveis decorrentes da remuneração do agravante, em razão da urgência e ao final, confirmada a tutela recursal. b) seja intimado o agravado para, querendo, responder ao recurso no prazo legal; Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (I 109882067 do processo de referência). Pela decisão de Id 37604557 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Por meio da petição de Id 38060317 a agravante requereu a juntada da guia de preparo (Id 38060318) e do respectivo comprovante de recolhimento (Id 38060319). É o relatório. Decido. Sabe-se que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (CPC, 1.019, I). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados não tem aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto ausentes as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a parte agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da objetiva e necessária exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Além disso, nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em relação à matéria de fundo. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição efetiva tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Dada a formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, entretanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.